Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703796-42.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO PEREIRA MELO APELADO: KATIA BEDA MELO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante EDVALDO PEREIRA MELO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade (ID 39997126) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator